Tribunal: TJDFT
Processo: 0726968-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726968-83.2025.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento foi distribuído em 04/07/25 (id 73607508) e a recorrente foi intimada (id 73678846) a recolher em dobro o preparo, no prazo de 5 dias, pois não demonstrado na interposição do recurso, sob pena de deserção, na forma do CPC 1.007, § 4o, despacho do qual a agravante tomou ciência em 10/07/25. Em 09/07/25, foi juntada certidão de pagamento do preparo, na forma simples (id 73762933). Ante a deserção, o recurso não foi conhecido (id 74619435). Em manifestação id 74734414, a agravante junta o mesmo comprovante do id 73762933, requerendo a regular tramitação do feito, contudo, uma vez não efetuado o preparo em dobro, conforme determinado, incabível reconhecer a suficiência do preparo. Indefiro o pedido id 74734414. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator